Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-05.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor do Município de Tejupá – Cobrança de auxílio-alimentação referente ao período de julho a dezembro de 2016 cumulado com danos morais – Município que reconheceu o pedido quanto ao auxílio-alimentação – Danos morais não comprovados – Consequências meramente patrimoniais – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.